Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-49.2015.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001192-49.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO TOSTA CAJANGO - CPF: 052.021.661-09 (APELADO), CLAIANE APARECIDA DOS SANTOS VELOZO - CPF: 076.274.771-40 (APELADO), JULIELTON DOS SANTOS VELOZO - CPF: 036.555.331-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006
– PRETENDIDA EXCLUSÃO – ALEGADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCOMPROVAÇÃO – ACERVO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – BENEFÍCIO PENAL MANTIDO –
2. PENA-BASE
– MAJORAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE, RELATIVA A FATO ANTERIOR – POSSIBILIDADE –
3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não havendo prova inconcussa e contemporânea de que os apelados se dediquem à prática de crimes, uma vez preenchidos os requisitos legais, não há como afastar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

2. A jurisprudência desta Corte defendem que condenações transitadas em julgado posteriormente ao novo crime possam ser utilizadas a título de maus antecedentes, desde que se refiram a fato anterior, como

é o caso.

3. Apelo acusatório parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Fabíola Fuzinato Valandro, colimando a reforma da sentença lavrada em 27/02/2020 [id. 114586494, fls. 247/257-pdf], nos autos da Ação Penal 0001192-49.2015.8.11.0037, cód. 142992, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste, e que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia,
condenou
, por crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2015, por volta de 06h30min, em via pública, precisamente na rua Dorival Martins, esquina com a rua Ana Terra, e no número 137, bairro São Cristóvão, em Primavera do Leste, consistente na posse de 31,7g de maconha e 623,4g de cocaína]:

a)
Thiago Tosta Cajango
, qualificado,

à pena privativa de liberdade de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas no Juízo da Execução Penal, e pagamento de 250 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006;

b)
Claiane Aparecida dos Santos Velozo
, qualificado,

à pena privativa de liberdade de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas no Juízo da Execução Penal, e pagamento de 250 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006;

c)
Julielton dos Santos Velozo
, qualificado,

à pena privativa de liberdade de
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 250 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O escopo ansiado pela douta acusação, nas razões constantes do id. 114586498, fls. 270/291-pdf, é a
exclusão da causa especial de diminuição de pena
aplicada aos sentenciados
Thiago Tosta Cajango
e
Claiane Aparecida dos Santos Velozo
[art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], sob o fundamento de que a prova testemunhal policial e a expressiva quantidade de droga encontrada em poder deles, no caso, 31,7g de maconha e 623,4g de cocaína, permite concluir que se trata de pessoas dedicadas ao comércio ilícito de drogas, o que os fazem não merecedores da redução de pena.

Pede, ainda, a majoração da pena-base relativamente ao réu
Julielton dos Santos Velozo
, aplicada no mínimo legal, visto que ele, além de reincidente, é portador de maus antecedentes criminais.

A defesa comum dos apelados, por sua vez, na pessoa da Defensora Pública da comarca, Dra. Patrícia Vieira dos Santos Fernandes, apresentou contrarrazões no id. 114586950, fls. 294/-pdf, postulando o
desprovimento
do anseio acusatório, amparando-se na sentença invectivada.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 114593499, fl. 310-pdf].

A certidão no id. 114599950, fl. 311-pdf, assinala que o processo e julgamento do apelo criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, pugna pelo
provimento
do apelo acusatório:

“
Apelação Criminal
: Tráfico de drogas – Irresignação ministerial. 1) Requestada extirpação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em desfavor
de Thiago Tosta Cajango, Claiane Aparecida dos Santos Velozo
–
Admissibilidade
- Não preenchimentos dos requisitos exigidos – As informações constantes nos autos evidenciam a dedicação dos inculpados Thiago Tosta Cajango, Claiane Aparecida dos Santos Velozo às atividades criminosas, haja vista a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de naturezas distintas em poder dos agentes (623,4g cocaína e 31,7g de maconha), a qual sequer fora considerada para majorar as penas basilares dos réus, isso aliado aos depoimentos do policial civil Carlos Marcos de Souza e do delegado de polícia Dr. Raphael Diniz Garcia, os quais foram categóricos em afirmar que, antes dos fatos, já havia diversas denúncias indicando que na residência dos apelados funcionava uma boca de fumo, razão pela qual foram efetuadas diversas diligências, as quais evidenciaram grande movimentação de pessoas no local, bem como ao fato de que os recorridos não exerciam qualquer atividade lícita à época, ‘eis que permaneciam bebendo, conversando e fazendo festa’ – ‘Havendo provas que levam à conclusão de que as Apelantes se dedicavam às atividades criminosas, mormente diante da apreensão de 27,863 kg de maconha em seu poder, impossível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Até mesmo porque, tal privilégio deve contemplar, apenas, sobre o chamado ‘pequeno traficante’ ou ‘traficante eventual’, e não, aquele que se dedica ao crime, como no caso das Apelantes’ (TJMT - N.U 0013253-84.2017.8.11.0064). 2) Pleiteado recrudescimento da penabase aplicada ao recorrido Julielton dos Santos Velozo, valorando negativamente o vetor judicial dos antecedentes –
Viabilidade
- Denota-se dos autos que o apelado Julielton dos Santos Velozo ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado no decorrer do curso da presente Ação Penal, pelo cometimento de crimes praticados anteriormente à data do ilícito penal em debate, quais sejam, Ações Penais de códs. 144819 (transitada em julgado em 08/06/2017) e 153255 (transitada em julgado em 19/06/2018), circunstância apta a configurar maus antecedentes, eis que ‘O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes’ (STJ - HC 246.122/SP) -
Pelo provimento do recurso ministerial, para o fim de afastar o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em desfavor dos recorridos Thiago Tosta Cajango e Claiane Aparecida dos Santos Velozo, bem como para recrudescer a pena-base aplicada ao apelado Julielton dos Santos Velozo
” [id. 114642971, fls. 314/315-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os sentenciados
Thiago Tosta Cajango
,
Claiane Aparecida dos Santos Velozo
, e
Julielton dos Santos Velozo
, todos qualificados,

foram processados e condenados, os dois primeiros ao cumprimento da pena privativa de liberdade idêntica e individual de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas no Juízo da Execução Penal, e pagamento de 250 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e o terceiro, a
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 250 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de 06h30min do dia 05 de fevereiro de 2015, na esquina entre a rua Dorival Martins com a rua Ana Terra, e no n. 137, bairro São Cristóvão, investigadores de polícia civil, instados a se locomover até referido endereço visando apurar denúncia apócrifa de reunião de pessoas para promoção de crimes, encontraram drogas armazenadas, consistentes em 31,7g de maconha, e 623,4g de cocaína, destinados ao comércio ilícito, prendendo os apelantes em flagrante delito.

Com efeito, extrai-se dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia
Carlos Marcos de Sousa
[id. 114586475, pp. 4-5, fls. 15/16-pdf] e
José Paulo Felipes
[id. 114586475, pp. 7-8, fls. 18/19-pdf], que as denúncias diziam respeito a duas residências próximas uma da outra, ambas localizadas no bairro São Cristóvão, as quais estariam sendo utilizadas para reuniões visando a prática de crimes na cidade de Primavera do Leste, razão pela qual, atendendo a determinação do delegado de polícia Raphael Diniz, participaram da diligência no local.

Ressaltam os investigadores que na residência situada na esquina entre as ruas Dorival Martins e Ana Terra, visualizaram a quitinete n. 01, onde se encontravam
Claiane Aparecida dos Santos Velozo
,
Thiago Tosta Cajango
e
Julielton dos Santos Velozo
.

Realizada busca no interior do imóvel, foram encontradas em um guarda-roupas, na parte de cima e dentro de uma das gavetas, dentro de uma carteira de cigarros,
pequenas porções de maconha, com peso total de 31,7g
, sendo apreendido, ainda, dois aparelhos celulares, sendo um da marca Sony e o segundo, marca Samsung, e, ainda um aparelho de TV Philco, 24 polegadas.

Já no segundo endereço, que também é uma quitinete situada no meio de outras, no qual se encontravam a pessoa de
Igor Ueslei de Lima
e a adolescente [V. A. B.], encontrando nesse local um revólver calibre 32, municiado com cinco projéteis intactos, bem como quatro munições calibre 9mm, e, ainda,
uma porção de pasta-base de cocaína com peso de 30,3g e outra de ácido bórico contendo 593,1g
, e um aparelho celular
Samsung
.

O material apreendido foi relacionado no termo de exibição e apreensão no id. 114586475, p. 6, fl. 17-pdf.

As drogas, assim como o ácido bórico, foram periciadas, resultando positiva a constatação de cocaína na amostra de 30,3g, e maconha na amostra de 31,7g, sendo identificada a natureza de ácido bórico na porção de 593,1g, consoante se vê do laudo n. 210.02.04.2015.051, anexado no id. 114586475, pp. 27-28, fls. 38/39-pdf.

Thiago Tosta Cajango
permaneceu silente em seu interrogatório inquisitorial [id. 114586475, pp. 9-10, fls. 20/21-pdf], ao passo que
Julielton dos Santos Velozo
e
Claiane Aparecida dos Santos Velozo
[id. 114586475, pp. 18-19, fls. 29/30-pdf] negaram a acusação, salientando que a droga encontrada no imóvel em que se encontravam, no caso, as porções de maconha com peso de 31,7g, era destinada ao consumo pessoal [id. 114586475, pp. 13-14, fls. 24/25-pdf] e não ao tráfico de drogas.

Por último,
Igor Ueslei de Lima
, interrogado pela autoridade policial [id. 114586475, pp. 21-22, fls. 32/33-pdf], esclareceu que é primo de
Claiane
e também conhece
Thiago
, marido dela, bem como
Julielton
, irmão de
Claiane
. Disse que em sua residência foi encontrado apenas um saco de ácido bórico, que alega utilizar como antichulé.

Confirmou ser proprietário da arma de fogo e munições encontrados em sua casa, negando que tinha conhecimento sobre a existência de droga na casa de Claiane.

A autoridade judiciária de origem relaxou as prisões em flagrante dos indiciados, tendo em vista a demora da remessa do auto de prisão em flagrante delito para apreciação de sua legalidade [id. 114586481, fls. 112/115-pdf, de 13/02/2015].

Curiosamente, embora o relatório final de investigações tenha concluído que
Igor
também cometeu o crime de tráfico de drogas encimado, não foi denunciado juntamente com os demais, preferindo o órgão acusador, ao invés, determinar a extração de cópias – exceto depoimentos dos denunciados – visando subsidiar inquérito policial visando apurar o crime de porte ilegal de arma de fogo, consoante se depreende da cota ministerial no id. 114586476, p. 36.

Sentenciada a ação penal após regular processamento, a autoridade judiciária de origem concluiu existirem suficientes elementos de convicção a determinar as condenações, sobretudo porque, malgrado os codenunciados hajam negado a prática do tráfico de drogas, os depoimentos policiais confirmados em Juízo assentaram a destinação mercantil da droga apreendida, consoante trecho abaixo colacionado:

“
A autoria, apesar da negativa dos réus restaram comprovadas pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias como ocorreram suas prisões.

Ouvidos em Juízo, o Policial Civil Carlos Marcos de Souza relatou de forma minuciosa como ocorreram às diligências que culminaram nas prisões dos denunciados.

O Policial Civil Carlos Marcos de Souza disse o seguinte:

‘na época a gente recebia várias denúncias de que no local funcionava como boca de fumo e passamos a monitorar esses locais e decidimos fazer uma operação; a gente foi até os endereços e em um dos endereços onde estava o Igor e a esposa dele e fizemos varredura e ai a gente encontrou uma porção de cocaína, ácido bórico, um revolver municiado e várias munições de calibre 9 mm; partimos então para o segundo endereço e lá foi encontrado várias porções de maconha e alguns objetos de procedência duvidosa; as denúncias envolviam os denunciados; envolvendo o tráfico e organização para fins criminosos; nós fomos em dois endereços do Igor e Vanessa e foi achado a arma, pasta base, munições e ácido bórico; e na casa dos réus tinham pequenas porções de maconha em cima do guarda roupa; moto, celulares, TV; eles faziam parte do mesmo grupo; eu já tinha feito acompanhamento visual; eles ficavam juntos na frete da casas sem trabalhar; a gente já conhecia eles de outros crimes passados; os réus ficavam no segundo endereço, que era casa deles; nenhum deles na época trabalhava só ficavam reunidos na casa; não vi eles fazerem uso de drogas (CD fl. 165).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Delegado de Polícia Dr. Raphael Diniz Garcia, conforme se infere por meio de trechos de seu depoimento. Vejamos.

Dessa moça aqui eu não estou me recordando não; o nome Thiago Cajango eu me recordo porque já foi preso diversas vezes; tem vários processos dele de roubo, de trafico; Julielton também tem uma ficha criminal grande; é envolvido em vários crimes de roubo, tráfico; eu já pulei na casa dessa turma ai umas três vezes; eu não me recordo qual é esse caso especifico; eu cheguei em Primavera do Leste tem dois anos e desde quando eu cheguei essa turma frequenta a Delegacia; todas as vezes que prendemos esse pessoal ai foi com drogas e armas ou somente com drogas; nessa ocasião foi só drogas; eram duas residências uma próxima da outra; as armas foram na casa do Igor; nós recebemos denúncias de grande movimentação na casa e ao adentrarmos na casa encontramos a droga; essa turma ai ninguém trabalha esse povo ai é só churrasco e cerveja o dia todo; eu lembro que

(CD fl. 165).

Quando de seus interrogatórios, os réus deram suas versões sobre os fatos.

Claiane Aparecida dos Santos disse que havia apenas pontas de cigarro de maconha na casa porque estavam

fumando, que é irmã de Julielton e Thiago era seu namorado (CD fl. 165).

Thiago Tosta Cajango contou que na casa havia somente cinco gramas de maconha para uso e as outras porções não sabe de onde vieram. Que o celular e a TV eram de sua propriedade, mas não tinha nota fiscal (CD fl. 165).

Julielton dos Santos Velozo verbalizou que tinha apenas uma pequena porção de maconha para uso e que as demais porções não sabe onde forma encontradas (CD fl. 165).

Com efeito, verifica-se que as palavras dos acusados se encontram em total dissonância com o quanto declarado pelas testemunhas que efetuaram suas prisões, vez que foram categóricos em afirmar que antes dos fatos, já haviam recebido diversas denúncias de que em sua casa funcionava uma boca de fumo. Que diante de tais informações, efetuaram diversas diligências, onde foi possível visualizar grande movimentação de pessoas e que os três indivíduos não exerciam qualquer atividade licita, eis que permaneciam bebendo, conversando e fazendo festa.

O Delegado de Polícia Dr. Raphael Diniz, ressaltou que antes das prisões dos réus, havia dois anos que estava atuando em Primavera do Leste e que desde então, o imóvel em que residiam já havia sido objeto de outras diligências que culminaram em suas prisões e que são useiros e vezeiros na prática de diversos crimes nesta cidade.

Destacou ainda, que nas prisões pretéritas dos réus foram encontradas drogas e armas no local, mas que em relação aos fatos objeto da presente ação, somente drogas foram encontradas.

Corroborando tal assertiva, verifico por meio dos antecedentes criminais de Julielton e Thiago que além desta, respondem outros feitos criminais pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e latrocínio, sendo que Julielton possui executivo de pena em seu desfavor, situação que revela que fazem do crime seus meios de vida.

Posto isto, não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato dos acusados, que as mantinham em depósito para efetuar a venda a terceiros.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8, o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Outrossim, a versão dada pelos acusados de que eram tão somente usuários, não merecem ser acolhidas, vez que em nenhum momento foram trazidas aos autos provas nesse sentido.

Aliás, ainda que seja verdade a versão acima, tal conduta não descaracteriza a mercancia, até mesmo porque o fato de consumir entorpecentes não impede o agente de repassá-la a terceiros, vez que a venda de drogas é usualmente adotada por usuários para sustentar o vício, conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 1 , o qual traz a seguinte redação:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, tal como no presente caso, onde os réus foram surpreendidos mantendo em depósito as substâncias descritas na inicial.

Não se pode olvidar também, que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (31,7 gramas de maconha e 623,4 gramas de cocaína, aliado aos objetos sem procedência licita (celulares, TV Philco), bem como ao fato dos réus não terem juntado aos autos qualquer comprovação do exercício de atividade lícita, evidenciam os seus envolvimentos com o comércio de drogas.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva das testemunhas de acusação, restou devidamente comprovado que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito, de modo que suas condenações são medidas que se impõem.

Assim, amplamente demonstrado que no dia 05 de fevereiro de 2015, por volta das 06:30 horas, na via pública, na Rua Dorival Martins esquina com a Rua Ana Terra, e no número 137, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca, os denunciados foram presos em flagrante, por manterem em depósito, com intuito de mercancia, 31,7 gramas de maconha e 623,4 gramas de cocaína, drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar THIAGO COSTA CAJANGO, JULIELTON DOS SANTOS VELOZO e CLAIANE APARECIDA DOS SANTOS VELOZO devidamente qualificado nos autos, às penas dos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
” [sentença, id. 114586494, fls. 248/253-pdf].

Dentro desse cenário, a douta acusação pede a
exclusão da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, aplicada a
Thiago
e
Claiane
, sob o prisma de que a quantidade de droga apreendida em poder destes impede a aplicação do benefício, porque insuflam a dedicação às atividades criminosas. Além disso, levou em consideração o relato do investigador de polícia
Carlos Marcos de Sousa
e do delegado de polícia
Raphael Diniz Garcia
, de que a residência onde os apelados foram presos em flagrante era palco de diversas denúncias de venda de drogas, sendo uma conhecida “boca-de-fumo”, tendo ainda levantado no local grande movimentação de pessoas e os recorridos não exerciam qualquer atividade lícita, permanecendo bebendo, conversando e fazendo festa.

Ocorre que o laudo pericial de constatação foi bastante elucidativo ao apontar que, das amostras apresentadas para análise,
a porção de material n. 3, consistente em substância de coloração esbranquiçada na forma de grânulos e põ, acondicionada em uma sacola plástica, fechada por um nó na extremidade, com massa líquida de 593,1g, referia-se a
ácido bórico
, a confirmar, portanto, que
somente a porção identificada como “Material 1”, apresentada na forma de “pedras”, grânulos e pó, com peso total de 30,3g, acondicionada em uma sacola amarela fechada por um nó na extremidade, referiu-se a pasta-base de cocaína, e foi apreendida na quitinete que era ocupada por
Igor
e a adolescente [V. A. B.]
.

Ainda de acordo com o referido laudo pericial, a porção assinalada como “Material 2”, com peso de 31,7g, apreendida na quitinete onde se encontravam os apelados, realmente continha maconha.

Com efeito,
não há como dar credibilidade ao relato contido no apelo acusatório, ou mesmo, aquele descrito na sentença, de que os apelados foram pilhados em flagrante em poder de 623,4g de cocaína
, porque a prova pericial esclareceu um outro cenário fático-processual.

Ainda que a autoridade policial e o investigador de polícia ouvidos em Juízo hajam esclarecido que os apelados
Thiago
e
Claiane
eram “
velhos conhecidos
” da polícia, e que o local de residência do casal era uma conhecida “boca-de-fumo”, não houve a devida reprodução desses fatos na fase inquisitorial, onde o investigador Carlos Marcos de Sousa deixou de assinalar que o local indicado como sendo a residência do casal era uma conhecida “boca-de-fumo”, limitando-se a dizer que os moradores apenas se reuniam para discutir a prática de “ações delituosas” na cidade, sem especificar quais.

O relatório final de investigações constante do id. 114586476, pp. 12-14, fls. 71/73-pdf também
nada menciona
a respeito da aventada dedicação às atividades criminosas imputada a esses apelados, que foi apontada apenas nos relatos judiciais,
não
permitindo comprovar de modo cabal e indene de dúvida que, malgrado mantivessem porções de droga com o intuito de comércio ilícito, fossem pessoas que faziam do crime um meio de vida, valendo registrar que
ambos não possuíam quaisquer registros criminais anteriores de qualquer natureza em seus desfavores
.

Ressai ainda do acervo inquisitorial que os indicativos de prática reiterada do tráfico de drogas recaíam sobre a pessoa de
Igor Ueslei de Lima
, pessoa que residia na outra quitinete alvo da diligência policial e que foi surpreendido juntamente com uma adolescente em poder de um revólver calibre 32, a porção de cocaína e outra de ácido bórico.

Além disso, mensagens tiradas de seu aparelho celular demonstraram que
Igor
também vendia armas, bem como emprestava armas de fogo para a prática de homicídio e combinava roubos com outra pessoa, consoante se depreende do relatório policial antes identificado, com fundamento nos
prints
de conversas mantidas pelo referido autuado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas [id. 114586475, pp. 39-ss a 114586476, pp. 1-3, fls. 50/62-pdf, de modo a tornar plenamente possível que fosse ele o alvo procurado pela polícia, já que os informes policiais judiciais não pormenorizam quem eram as pessoas mencionadas nas denúncias apócrifas, proprietários daquela “boca-de-fumo”.

Em prossecução, tem-se que as folhas de antecedentes criminais anexadas aos autos [ids. 114586476, p. 42, fl. 101-pdf, e 114586486, p. 25, fl. 185-pdf]
desmentem
a afirmação da autoridade judiciária sentenciante, de que
Thiago
responde a outros feitos criminais por roubo, tráfico de drogas e latrocínio.

Uma pesquisa ao sistema
Primus
revela que o referido apelado já foi apreendido em flagrante delito
no ano de 2013
por tráfico de drogas,
na época em que ainda era adolescente
[NU 0000092-30.2013.8.11.0037], porém, recebeu por esse fato,
remissão incondicionada
nos autos 0000190-15.2013.8.11.0037, cód. 117832, não podendo tal fato ser valorado em seu desfavor.

Consta que respondeu ainda, no ano de 2014, por
direção sem habilitação
quando era
adolescente
, porém, recebeu
remissão incondicionada
nos autos de n. 0004089-21.2013.811.0037, cód. 121579, homologada em 17/01/2014.

Já no ano de 2015 respondeu ao TCO 2726-86.2019.811.003, cód. 225949, sob acusação de
posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal
, recebendo
sentença declaratória da prescrição em 24/7/2019
.

Também respondeu em 2015 por
direção sem habilitação
nos autos de TCO 0002817-55.2014.8.11.0037, cód. 130109, porém, o feito também quedou
fulminado pela prescrição reconhecida por sentença em 30/01/2019
.

Somente depois da prisão em flagrante aqui analisada
o apelado foi preso novamente por tráfico de drogas, por
duas vezes
, a primeira em
08/5/2016
[NU 0002973-73.2016.8.11.0037, cód. 165629, e Ação Penal 3859-71.2016.811.0037, cód. 167330, ambos da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT], e a segunda, em
20/01/2017
[Ação Penal NU 1138-15.2017.811.0037, cód. 184444, Vara Criminal de Primavera do Leste/MT] pelos quais foi condenado.

Não há notícia de envolvimento do apelado em crime de latrocínio.

É importante assinalar ainda que a oitiva do investigador de polícia e do delegado de polícia ocorreram no
ano de 2017
, portanto,
depois da prática dos crimes de tráfico posteriores
, o que pode ter induzido a autoridade judiciária em erro ao valorar os informes por eles trazidos a respeito da possível dedicação às atividades criminosas, que pode ter se verificado
após
o crime aqui discutido, o que impede a adoção da solução almejada pela douta acusação.

Já em relação à coapelada
Claiane
, os informes constantes de seus registros criminais anexados nos ids. 114586476, p. 43, fl. 102-pdf, e 114586486, p. 19, fl. 179-pdf, apontam que ela jamais respondeu por qualquer outro fato criminoso, de onde resulta incoerente a fala policial e a sentença a respeito da possível dedicação desta apelada à prática de crimes anteriores.

Em conclusão, em que pese o esforço ministerial de comprovar a dedicação dos apelados à prática de crimes, não vejo como agasalhar a tese esposada no apelo acusatório, porque ambos eram primários e de bons antecedentes à época dos fatos, e os informes policiais judiciais trazidos para comprovar o contrário, além de contraditórios com a prova inquisitorial,
não
se sustentam
no plano da contemporaneidade
, diante do cotejo analítico de toda prova produzida nos presentes autos.

Com efeito, não havendo prova inconcussa e contemporânea de que os apelados se dediquem à prática de crimes, uma vez preenchidos os requisitos legais, não há como afastar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 CAPUT §4º DA LEI 11.343/06

[...] PLEITO PELO DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33 §4º DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – ASSOCIAÇÃO CRIMONOSA NÃO COMPROVADA – BENESSE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL (1/6) – APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

‘No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. III - A exclusão da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos comprovem que a ‘mula’ integre a organização criminosa. (STF - HC: 132459 SP)’
[...]. [TJMT, ApCr PJe N.U 0004074-61.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021].

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – [...] PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCOMPROVAÇÃO – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Cuidando-se de pessoa relativamente menor de idade, e que não era conhecida no meio policial, de onde se extrai que se trata de um episódio único em sua vida, ao contrário do que pretende comprovar a douta acusação a esse respeito, impõe-se manter a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao apelado primário e de bons antecedentes
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003081-65.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 04/6/2020].

Quanto ao
pedido de majoração da pena-base
em relação a
Julielton
, a douta acusação salienta que se trata de pessoa portadora de maus antecedentes criminais diversos da reconhecida reincidência, por ostentar condenações anteriores distintas por
roubo majorado
e
lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
[sic, razões, id. 114586498, p. 16, fl. 285-pdf].

Por sua vez, a autoridade judiciária de origem, a par da pluralidade de condenações anteriores, conquanto haja aplicado a agravante da reincidência, não reconheceu os maus antecedentes, consoante se depreende do trecho da sentença abaixo colacionado:

“
JULIELTON DOS SANTOS VELOZO

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª FASE

Agravo a pena em 1/6 diante da reincidência do réu (fls. 153/155).

3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, vez que o acusado é reincidente (certidão de fls. 153/155).

Assim, perfaz-se o total de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, a do CP, c/c, art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90
” [sentença, id. 114586494, p. 10, fl. 256-pdf].

De uma atenta leitura aos termos constantes dos registros criminais anotados nas folhas de antecedentes criminais residentes nos ids. 114586476, pp. 44-47, fls. 103/106-pdf, e 114586486, pp. 20-24, fls. 180/184-pdf, bem como, de pesquisa ao sistema
Primus
, infere-se que o apelado possui
duas
condenações definitivas
anteriores
, a primeira por
crime de resistência
[art. 329 do CP] nos autos de
Ação Penal 0007527-26.2011.8.11.0037, cód. 108362, Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
, fato ocorrido em 20/10/
2011
, transitada em julgado em 04/6/2012 [
não sendo, portanto, procedente a afirmação das razões, quando menciona a condenação por roubo, pois foi ele
absolvido
da imputação de tal prática, nos termos do art. 386, VII, do CPP
], e, a segunda, por
lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
[art. 129, § 9º, do CP] nos autos da
Ação Penal 0002199-81.2012.8.11.0037, cód. 111760, Vara Criminal de Primavera do Leste
, fato ocorrido em 09/4/2012, condenação transitada em julgado em 03/7/2014.

A referida folha de antecedentes criminais anota, ainda, uma
terceira
condenação, lavrada nos autos da
Ação Penal 0000753-25.2013.8.11.0064. cód. 610494
, por roubo majorado, por duas vezes, ocorrido anteriormente, ou seja, em 02/02/2013, e cuja condenação transitou em julgado
três dias depois do crime aqui debatido
, em
02
/02/2015].

É importante assinalar que a autoridade judiciária não discriminou na sentença qual ou quais condenações utilizou a título de reincidência, e, tecnicamente, considerando que não há evidência de que tenha sido extrapolado o prazo da temporariedade [art. 64, I, do CP], as condenações
anteriores
caracterizam, a rigor,
reincidência
, que foi reconhecida e aplicada na sentença.

Contudo
,
percebe-se que, além das duas condenações anteriores
, o apelado em questão
possui a terceira condenação por roubo
, que, embora ocorrida antes do fato aqui debatido, transitou em julgado posteriormente, ou seja, três dias depois do novo crime.

A jurisprudência desta Corte é
assente
ao permitir que condenações transitadas em julgado posteriormente ao novo crime possam ser utilizadas a título de maus antecedentes, desde que se refiram a fato anterior, como

é o caso, a saber:

“
O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ)
” [TJMT, ApCr N.U 0000219-70.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/4/2021, Publicado no DJE 12/4/2021].

“
Tratando-se de infrações anteriores, com trânsito em julgado posterior, tais condenações configuram maus antecedentes, mas não reincidência
” [TJMT, ApCr N.U 0005065-02.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/3/2021, Publicado no DJE 26/3/2021].

Impõe-se, portanto, reconhecer os maus antecedentes do apelado, em razão da condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao novo crime.

Por conseguinte, revisitando a pena aplicada, majoro a pena-base de
Julielton dos Santos Velozo
para 05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa, e, na sequência, ante a reincidência
não-específica
, majoro da pena em formação mais 1/6, totalizando a pena final de
06 anos e 05 meses de reclusão, e 641 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
, bem como o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer,

conheço e provejo em parte
a apelação interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, apenas para o fim de
majorar a pena-base do apelado

Julielton dos Santos Velozo
, qualificado,
em razão dos maus antecedentes
,

imputando-lhe a pena privativa de liberdade final de
06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 641 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022